Tribunal: TJES
Processo: 5015822-63.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015822-63.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: JOSE MARTINUSSO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALEGAÇÃO DO RECORRIDO DE QUE OS VALORES DE R$3.010,86 E R$830,19 FORAM DEPOSITADOS EM SUA CONTA, ENTRETANTO, NÃO FORAM POR ELE CONTRATADOS. PARTE QUE REGISTROU INCLUSIVE B.O. POLICIAL SOBRE O FATO DA CONTRATAÇÃO EM SEU NOME. POSTULA PELA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$889,44, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE ASSIM DECIDIU:
julgo PROCEDENTE a pretensão autoral, a fim de: CONFIRMANDO a tutela de urgência deferida no ID 10033129, DETERMINAR à parte ré que suspenda os descontos realizados no benefício previdenciário do postulante, em razão dos contratos de empréstimo consignado nºs 612598093 e 627345141, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$2.000,00 (dois mil reais), para cada ato praticado em desacordo com o preceito judicial ora exarado, na forma do
caput
, do art. 537 do CPC/15; B) DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes, determinando que se proceda com o cancelamento dos contratos de empréstimo consignado nºs 612598093 e 627345141; C) CONDENAR a parte autora a ressarcir o valor creditado indevidamente em sua conta bancária, a saber, R$3.841,05 (três mil, oitocentos e quarenta e um reais e cinco centavos); D) CONDENAR a requerida a restituir o valor de R$983,68 (novecentos e oitenta e três reais e sessenta e oito centavos), importância essa que deverá ser corrigida monetariamente a partir do efetivo desconto e acrescida de juros moratórios a partir do ato citatório, além das demais prestações descontadas no curso da demanda, com fulcro no art. 323 do CPC; e E) CONDENAR a parte suplicada ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.
RECURSO INOMINADO COM PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NO MÉRITO, REQUER A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, OU SUBSIDIARIAMENTE, A MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
PRELIMINAR AFASTADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, ANTE A FALTA DE CONSENTIMENTO MANIFESTADO PELA RECORRIDA PARA A CONTRATAÇÃO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.